Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADAUTO BEZERRA FRANÇA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE LORANY ALVES FRANCA D E S P A C H O Diante de todos os desdobramentos da sucessão processual do requerido ADAUTO BEZERRA FRANCA por seu espólio e respectivas sucessoras, no bojo desta ação rescisória, observo que não foi facultado a essas últimas o mesmo direito processual concedido no despacho de ID 25244244, até porque, o falecimento do requerido originário foi noticiado pouco tempo depois desse expediente judicial. Assim, renovo o ato ali assinalado e confiro o prazo de 10 (dez) dias para que as sucessoras (interessadas) especifiquem as eventuais provas que, porventura, pretendam produzir. Em tempo, promova a zelosa Secretaria a alteração da classe processual para prosseguimento da Ação Rescisória, tal como informado na certidão de ID 47849700, porquanto o processo ainda consta como agravo interno cível. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador